Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-35.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004906-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA ANDREIA DA SILVA - CPF: 666.940.941-91 (RECORRIDO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1004906-35.2020.8.11.0001

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
.

RECORRENTE:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDO:
MARCIA ANDREIA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL EM 100% - APONTAMENTO REFERENTE A DESPESAS NÃO CUSTEADAS PELO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CREDORA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte demandante, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito sub judice (R$ 6.931,05), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais,
em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, em razão de suposta inadimplência quanto ao pagamento de obrigações contratuais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Da ausência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório.

3.
Do pedido contraposto.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, no caso em testilha,
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
acerca da irregularidade da cobrança, isto porque,
conforme extrato financeiro no ID nº 76886968, as cobranças questionadas se referem a serviços inadimplidos,
sendo que, o Financiamento Estudantil não cobrem tais despesas, cabendo ao recorrente a comprovação do pagamento, motivo pelo qual entendo que merece ser rechaçado os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – DEBITOS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista que se refere a matérias ofertadas pela segunda vez em virtude de reprovação, não sendo cobertas pelo financiamento estudantil FIES.
A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1000257-75.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrida não justifica a indenização pleiteada.

2.
Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar a parte recorrente, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021